Tribunal: TCU
Processo: 030.733/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1001/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 234 e 235, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em não conhecer da presente denúncia, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do referido art. 235, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Serviço Social do Comércio/Administração Regional no Rio de Janeiro/RJ - Sesc/ARRJ, e cópia integral dos autos ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/ Administração Regional no Rio de Janeiro/RJ - Senac/ARRJ, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.733/2019-7 (DENÚNCIA) 1.1. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro - Senac/RJ; Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro - Sesc/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky (38.672/OAB-DF) e outros, representando Administração Regional do Sesc No Estado do Rio de Janeiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.